Tribunal: TJBA
Processo: 0000220-78.2012.8.05.0190
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 0000220-78.2012.8.05.0190

Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

Advogado(s): PAULO ROCHA BARRA, MARCIA ELIZABETH SILVEIRA NASCIMENTO BARRA

APELADO: ARISTIDES FRANCO COUTO

Advogado(s):GERSINO PINHEIRO DE AZEVEDO NETO

ACORDÃO

Ementa. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO INCIDENTAL EM INVENTÁRIO. EXTINÇÃO DO PROCESSO PRINCIPAL COM TRÂNSITO EM JULGADO. NATUREZA ACESSÓRIA DA AÇÃO INCIDENTAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL SUPERVENIENTE. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ JULGADA. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO SURPRESA. NÃO CONFIGURAÇÃO. FACULDADE DO CREDOR PARA BUSCA DE SATISFAÇÃO DO CRÉDITO POR VIA AUTÔNOMA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
3

I. CASO EM EXAME

1.
O recurso de apelação cível foi interposto por instituição financeira contra sentença do Juízo da Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Camacan/BA, que extinguiu, sem resolução do mérito, a habilitação de crédito ajuizada em desfavor de espólio, em razão da perda superveniente do interesse processual, ante a extinção do inventário a que se vinculava o pedido.

2.
O Juízo sentenciante fundamentou a extinção da habilitação de crédito na ausência de processo de inventário em curso, com trânsito em julgado da sentença que havia extinguido aquele feito principal.

3.
Em suas razões recursais, a apelante sustentou a nulidade da sentença, argumentando, preliminarmente, que a extinção do inventário por abandono seria indevida, requerendo, em substituição, a remoção da inventariante, nos termos do art. 622, II, do CPC.

4.
Alegou ainda violação ao contraditório e ao princípio da não surpresa, sustentando que a decisão recorrida foi proferida sem prévia intimação para manifestação sobre a possível extinção do feito.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

5
. Há duas questões em discussão:
a
) saber se é nula a sentença que extinguiu a habilitação de crédito por perda superveniente do interesse processual, em virtude de sentença com trânsito em julgado que extinguiu o inventário a que estava vinculada;
b
) saber se houve violação ao contraditório e ao princípio da não surpresa na extinção do feito incidental.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6
. A habilitação de crédito possui natureza acessória e depende da existência do processo de inventário, conforme o art. 642 do CPC, sendo sua utilidade condicionada à existência de bens partilháveis.

7
. A extinção do inventário principal com trânsito em julgado implica o esvaziamento do objeto da ação de habilitação de crédito, ensejando a perda superveniente do interesse processual, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

8
. A tentativa da apelante de infirmar os fundamentos da sentença que extinguiu o inventário não pode ser acolhida neste recurso, pois a questão está acobertada pela coisa julgada, sendo incabível sua rediscussão em ação incidental.

9
. A jurisprudência deste Tribunal
já
possui
entendimento de que a extinção do inventário inviabiliza a continuidade da habilitação de crédito, por ausência de substrato processual, admitindo-se, contudo, a propositura de ação própria para cobrança do crédito.

10
. Quanto à alegada violação ao contraditório, não procede a tese de decisão surpresa, pois a extinção por perda de objeto é matéria de ordem pública, decorrente de fato superveniente e incontroverso, não havendo providência útil que pudesse ser adotada pela parte para reverter os efeitos da coisa julgada no processo principal.

12. O ordenamento jurídico prevê, inclusive, a possibilidade de o credor requerer a abertura de inventário, nos termos do art. 616, VI, do CPC, ou utilizar-se das vias ordinárias para satisfação de seu crédito, não se verificando, assim, prejuízo irreparável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1
3
. Recurso de apelação conhecido e não provido.
Tese de julgamento: “A extinção do processo de inventário com trânsito em julgado acarreta a perda superveniente do interesse processual na ação incidental de habilitação de crédito, sendo incabível, nesta via, a rediscussão dos fundamentos daquela extinção, por força da coisa julgada”.

Dispositivos relevantes citados

Código de Processo Civil, arts. 485, VI; 616, VI; 622, II; 642.

Jurisprudência relevante citada

TJ-BA - Apelação: 0000232-90.1994.8.05.0039, Relator: Lisbete Maria Teixeira Almeida C. Santos, Julgamento: 30/11/2018, Segunda Câmara Cível, Publicação: 10/09/2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível n.

0000220-78.2012.8.05.0190

em que figuram como
Apelante
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A.
e apelado
ESPÓLIO DE ARISTIDES FRANCO COUTO.

ACORDAM os Desembargadores da
Quinta
Câmara Cível
do Estado da Bahia,
em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO

ao
apelo
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador/BA
, datado e assinado eletronicamente.

Maria das Graças Hamilton

Desembargadora Relatora